Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravante da decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 35174658), a agravante renova os argumentos trazidos na petição de interposição do agravo de instrumento e reafirma que os documentos colacionados aos autos são suficientes a comprovar a hipossuficiência. Requer a reconsideração da decisão de ID 35015425 e o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. É o breve relatório. DECIDO. Nada obstante o reforço de argumentação da agravante, no sentido de que a cópia da CTPS e o extrato dos últimos 3 anos do IRPF, mostram-se adequados para comprovar que a renda mensal por ela obtida não seria suficiente para suportar o pagamento das custas processuais ou eventual ônus sucumbenciais, o que evidenciasse dos documentos colacionados é apenas o contrato de trabalho na CTPS (ID. 34407257). Os documentos juntados ao ID. 34407249, e seguintes, referem-se à "consulta de restituição" e não cumprem comprovar a suposta hipossuficiência requerida. No mais, além dos documentos especificados acima constato apenas quatro números de constas em instituições bancárias distintas. Ademais, não foram juntados aos autos comprovantes de pagamento de despesas ordinárias regulares que sejam capazes de reduzir os referidos rendimentos ao patamar de vulnerabilidade suficiente a fundamentar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. Publique-se. Intime-se.